Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-53.2012.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003151-53.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JAIRO TREVISAN DAL BEM - CPF: 329.302.169-72 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor apurado por
laudo

pericial
idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à
servidão

administrativa
e não há vícios em sua elaboração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003151-53.2012.8.11.0007

APELANTE:

JAIRO TREVISAN DAL BEM

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO TREVISAN DAL BEM
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista,
lançada nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita

na inicial, mediante o pagamento de indenização no importe de R$15.531,81

(quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), apurado na perícia judicial, a ser acrescido de

juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56/70/113 do

STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos incidentes sobre a

diferença entre o valor depositado previamente e a quantia ora fixada.

Em face da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários

advocatícios fixados no importe de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada, nos

termos do artigo 27, § 1º, e 30 do Decreto-lei nº 3.365/41, deve ser acrescida de correção pelo INPC, a

partir desta data (Súmula 617/STF), sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários

sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 c/c 86, do CPC).

Inconformado, o apelante insurge-se quanto ao
quantum
indenizatório, ao fundamento de que a perícia não enfrentou os pontos controvertidos para a aferição do valor, especialmente em relação à área total realmente afetada pela passagem do linhão.

Sustenta que na Segunda Vara da mesma Comarca tramita os autos nº 3682-42.2012.811.0007, Código nº 102258, em que a Energisa move contra Maria de Lourdes Tito Caione, cujo caso é idêntico, pois
são vizinhas, sendo que a
única distinção é que a área é menor que a do apelante.

Alega que na referida demanda também foi realizada perícia técnica para aferição do valor a indenizar, de modo que o laudo avaliou em
R$18,00/m2
o valor da frente do imóvel, onde passa o linhão.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor apurado, tendo em vista a prova emprestada, em R$18,00/m2, totalizando R$676.620,00 (seiscentos e setenta e seis mil reais e seiscentos e vinte centavos) (Id 131692680).

Contrarrazões ofertadas no Id 131692684.

Preparo recolhido no Id 131692679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se acerca do inconformismo do
quantum
indenizatório arbitrados na origem, na ação de
constituição de servidão administrativa na propriedade da parte autora, ora apelante, para passagem de

construção de linha de transmissão de energia elétrica, apurado por meio de perícia técnica judicial no importe de R$15.531,81

(quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

Inicialmente, pertinente registrar que a servidão administrativa consiste em um direito real sobre coisa alheia e por ser de direito público, pode ser mais especificamente definido como o direito real de gozo do Poder Público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas autorizadas por lei ou contrato) sobre propriedade alheia de acordo com o interesse da coletividade. E, diferentemente da desapropriação, na servidão administrativa não há transferência de domínio, a propriedade continua com o particular, contudo, a esta é imposto um ônus, qual seja, o uso público. Em razão desta limitação ao exercício do direito de propriedade, surge para o Poder Público, ou para quem lhe faça as vezes, o dever de indenizar o particular pelos prejuízos causados.

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., Malheiros, 1995, págs. 534/535) nos seguintes termos:

“[...] A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se o prejudica o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando mesmo a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”

Ainda, José dos Santos Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo, 21ª edição, ed. Lumen Juris, p. 745/746, sobre a questão, afirma que:

“A servidão administrativa encerra apenas o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de serviços públicos. Não enseja a perda da propriedade, como é o caso da desapropriação. Nesta a indenização deve corresponder ao valor do bem cuja propriedade foi suprimida e transferida ao Poder Público. Como na servidão administrativa somente há o uso de parte da propriedade, o sistema indenizatório terá delineamento jurídico diverso. A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo. Não obstante, ainda que se apure prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa, na acepção verdadeira do instituto, a indenização nunca poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarretou a perda da propriedade”

Portanto, a indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à instalação/construção de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente.

No caso dos autos, o laudo técnico judicial concluiu que:

“I – Para a avaliação da faixa de servidão administrativa, considerou-se que a área de servidão ocupa aproximadamente 3,759 hectares da Fazenda Dal’Bem, caracterizados por áreas de Pastagem e APP;

II – Foi empregado o método comparativo de dados de mercado para avaliação das terras e a aplicação do Coeficiente de Servidão (CS) em conformidade com a ocupação do solo identificado na faixa da linha de transmissão de energia;

III – Apurados valores de mercado distintos para as áreas servientes, bem como índices de coeficiente de Servidão individualizados em razão da caracterização do uso do solo da faixa de servidão administrativa, foi apurado o valor de R$15.531,81 (quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) a título de indenização, para a presente data”
(Ids
131692673 e

131692674).

O autor impugnou a perícia, ao fundamento de que na
Segunda Vara da mesma comarca tramita os autos nº 3682-42.2012.811.0007, Código nº 102258, em que a Energisa move contra Maria de Lourdes Tito Caione, argumentando que o caso é idêntico, pois
são vizinhas, sendo que a
única distinção é que a área é menor que a do apelante.

Alega que na referida demanda também foi realizada perícia técnica para aferição do valor a indenizar, de modo que o laudo avaliou em
R$18,00/m2
o valor da frente do imóvel, onde passa o linhão, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da prova emprestada, totalizando a importância da indenização para R$676.620,00 (seiscentos e setenta e seis mil reais e seiscentos e vinte centavos).
Por sua vez, a requerida não se opôs.

Pois bem. Em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que o profissional nomeado consignou expressamente que a metodologia utilizada para o trabalho pautava-se nos requisitos constantes da ABNT, especificadamente a NBR 14.6533:2004, bem como as recomendações e conceitos delineados pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia (Id
131692673 – pág. 104).

Assim, o
simples fato de não concordar com o valor encontrado não invalida a conclusão
pericial
apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

No que concerne ao reconhecimento da prova emprestada elaborada nos
autos nº 3682-42.2012.811.0007, Código nº 102258
, não há como acolher, tendo em vista que a pretensão desta somente ocorreu depois da insatisfação com a prova específica, o que não é admissível.

Assim, não demonstrado vícios no
laudo
pericial judicial, bem como evidenciada a aspiração para a
prova

emprestada
, depois da abertura da fase de instrução, e, notadamente, do
laudo
pericial judicial específico, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE –
INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização. Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.”
(TJ-MT 00000206620118110052 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LO
– HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. “Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013). A mera confrontação de valores obtidos pelos diversos laudos, por si só, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito Judicial, recomendando a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. V-25). A ocupação de parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar. O cálculo da indenização será mensurado por meio de perícia técnica, considerando-se a área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor. Não havendo outros elementos que possam infirmar as conclusões tiradas pelo experto, há que se dar relevância a tal prova, mormente porque realizada por perito nomeado pelo Juízo. Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, de modo que, pelo princípio da especificidade, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00307457120118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.”
(TJ-MT - AC: 00008980820088110048 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023